Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO
Protocolo: 1017511-79.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000773-54.2021.8.11.0052, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de: I) determinar que o agravado JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada e se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente; II) determinar que o agravado promova a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes; III) determinar que o agravado recomponha o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT; IV) determinar a interdição da área degrada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie, liberando sua utilização estritamente ao necessário para consecução do plano visando à sua recuperação, V) Decretar a indisponibilidade de bens do Agravado até o limite do valor R$ 15.992,27, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente); VI) Fixar multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz que embora tenha sido deferido vários pedidos da medida de urgência pleiteado na inicial, os de maiores eficácias não foram determinados pelo Juízo a quo, relativos à necessidade de inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental, bem como a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais ao Agravado.
Sustenta que por ter o dano ambiental natureza propter rem, ou seja, gera responsabilidade aos sucessores do imóvel, deve ser inscrita a ação civil pública na matrícula do imóvel de modo a resguardar possíveis credores e/ou sucessores do bem.
Argumenta que o registro da ação originária na matrícula do imóvel possui amparo na jurisprudência e no artigo 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos.
Assevera que suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais serve como “desestímulo a potenciais degradadores, por exercer um efeito pedagógico de desestímulo à prática da infração, demonstrando que este deve gerar um ônus que supere a expectativa de lucro gerado com a degradação, além de evitar que o dano perpetue, em razão da manutenção da ocupação do solo pelo exercício da atividade” (Id. 103723519 - Pág. 8).
Assevera que a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais do infrator possui amparo no artigo 14, incisos II e III, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.
Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso nas instâncias superiores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que:
1) seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
2) seja expedido um oficio para o Banco Central, com o fim de suspender a participação do Agravado em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Pretende o Agravante que seja determinada em tutela antecipada recursal, a inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental, bem como a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais ao Agravado.
Sobre o assunto, insta consignar que embora exista previsão legal nesse sentido, tenho que a medida se mostra demasiadamente gravosa para ser deferida neste momento cognitivo e antes de ser oportunizado ao requerido/agravado a apresentação de defesa.
Isso porque, essas medidas pode obstar a continuidade da atividade econômica por ele desenvolvida, o que acabaria por infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:
“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.
Insta consignar que, embora não se desconheça que a pessoa que tenha infringido as normas ambientais deva ser penalizada e que a sanção seja relevante a ponto de inibir a prática de novos atos contra o meio ambiente, tenho, por ora, que a medida punitiva não pode ser aplicada de forma prematura e nem ser severa a ponto de violar o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, como pode acontecer caso seja inscrita a ação civil pública na matrícula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental e determinado pelo Poder Judiciário a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais em relação ao Agravado.
Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito.
Igualmente, tenho que aguardar a análise do mérito recursal não implicará em risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação e nem colocará em risco o resultado útil do processo.
Por esse motivo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato